Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707214-13.2020.8.07.0007 RECORRENTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP RECORRIDO: RICARDO GUIMARAES PINHEIRO DESPACHO Fica neste ato intimado o recorrido RICARDO GUIMARÃES PINHEIRO para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 24496834, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010